Tribunal: TJMT
Processo: 0014671-16.2019.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014671-16.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO SOUZA VIEIRA CUSTODIO - CPF: 030.129.471-24 (APELANTE), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA MENOLI - CPF: 849.113.109-44 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), JULIANO SOUZA VIEIRA CUSTODIO - CPF: 030.129.471-24 (APELADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA MENOLI - CPF: 849.113.109-44 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES - PERDA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS POR CULPA DA UNIVERSIDADE - PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - REPARAÇÃO MORAL ADEQUADA - DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - ART. 373, INCISO I, DO CPC -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Condicionar a obtenção do FIES ao pagamento de encargos diversos à Universidade configura ato ilícito passível de reparação moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação à reparação por dano material exige a prova concreta do arguido prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente, com a condenação da ré ao pagamento de R$15.000,00 pelo prejuízo extrapatrimonial. Ante à sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A instituição de ensino sustenta que o aluno iniciou o curso de Engenharia de Produção no início de 2014, com previsão de conclusão em 2019, e contava o financiamento estudantil de 100% dos custos das mensalidades.

Aduz que o apelado paralisou temporariamente os seus estudos em abril de 2018, por inciativa própria dele, e que as prestações relativas a esse ano não foram repassadas pelo FIES à Universidade.

Diante disso, defende ter agido em regular exercício de direito, inexistindo ato ilícito passível de reparação. Alternativamente pugna pela redução do
quantum debeatur
.

O estudante, por sua vez, afirma que a parte contrária deu causa à perda do benefício governamental que supria seus estua sua Faculdade, o que lhe impossibilita de concluir o curso.

Acrescenta que não pode ser compelido a arcar com dois semestres de mensalidades, que não dispõe de recursos financeiros para tanto e que teria à sua disposição o prazo de 18 anos para a devolução da quantia emprestada do Governo Federal.

Ambos pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº. 114536950 e 114536952.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita deferida ao autor, visto que à ré competia a apresentação de contraprova à hipossuficiência reconhecida pelo juízo (art. 99, §2º, e art. 100, do CPC).

As partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso no curso de Engenharia de Produção no primeiro semestre do ano de 2014.

Nessa oportunidade, o aluno obteve 100% do financiamento pelo FIES. Trancou o curso em 2018, e ao pretender retomar os seus estudos, no início de 2019, foi surpreendido com cobranças adicionais que totalizam de R$7.591,08 pelos quatro primeiros meses de 2018, que não teriam sido repassados pelo órgão governamental à instituição de ensino.

Em regra, aos contratos do FIES não se aplica o CDC, visto que seus encargos e forma de repasse do Governo Federal para as universidades ou modo de ressarcimento da União pelo estudante são questões que envolvem o interesse jurídico da administração pública.

Todavia, aqui não se discute nenhum desses temas, mas apenas a regularidade ou não da cobrança feita pela ré ao autor do percentual sem cobertura pelo financiamento estudantil.

Diante disso, está claro o cabimento do CDC (arts. 2° e 3°) e, por conseguinte, é da instituição de ensino a obrigação de demonstrar a licitude de seus atos (art. 6°, inciso VIII).

Não só por cuidar de relação de consumo, mas principalmente em virtude da natureza jurídica da Ação, é dela também o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte (art. 373, inciso I, do CPC).

No caso peculiar dos autos, não se trata de Ação declaratória negativa de dívida, buscando o autor aqui o reconhecimento judicial da ilicitude no condicionamento da renovação do Financiamento Estudantil ao pagamento dos R$7.591,08 acima mencionados.

O art. 5º da Lei da Lei 9.870/1999 dispõe que os alunos inadimplentes não têm direito à rematrícula e, portanto, à continuidade dos seus estudos. Contudo, na hipótese dos autos, a rematrícula era condição necessária para a manutenção do Financiamento Estudantil de 100%.

E quando esta foi finalmente admitida pela Universidade, em 26/04/2019, o aluno não foi informado, de maneira clara e eficiente (art. 6°, inciso III, do CDC), que dispunha de apenas 20 dias para solicitar a renovação do contrato com o FIES.

É infundada a pretensão de impor ao consumidor a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços da instituição de ensino, o que evidencia a ofensa aos direitos de personalidade em razão da notória culpa da ré na perda do direito à renovação do FIES de 100%.

É da Universidade o dever de iniciar o procedimento de aditamento do contrato com o Governo Federal, sendo a ratificação do aluno o último andamento necessário antes da remessa do pedido ao Ministério da Educação.

Logo, é devida aqui a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$15.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, apresar de se mostrar ligeiramente acima da quantia comumente estipulada nesta Corte (AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014).

O caso em análise é mais grave principalmente se considerado que a apelante deu causa à perda do FIES pelo aluno.

No ponto, ele sustenta ter ainda direito à reparação material em razão das mensalidades que terá de custear para concluir dois semestres do curso superior sem o auxílio governamental.

A condenação a esse tipo de indenização civil exige a prova concreta do arguido prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC), ocorre que o Financiamento Estudantil não se trata de isenção mas de facilitação do pagamento dos custos inerentes à obtenção de graduação superior.

Como ressaltado pelo próprio estudante, ele teria à sua disposição uma média de 18 anos para saldar o empréstimo obtido da União. E justamente nessa tese é que se encontra a verdadeira dimensão do seu dano – ele agora não dispõe mais de tempo para diluir as prestações relativas aos dois últimos semestres do curso, e por essa razão a ré foi condenada à reparação extrapatrimonial.

Tal como redigido na inicial
, mostra-se inviável acolher aqui o pedido de reparação por dano material, já que o autor pretende que a ré “
arque integralmente com as despesas do curso até a sua finalização
” o que não se compatibiliza com a conclusão de que os custos dos seus estudos terão de ser por ele reembolsados de qualquer maneira.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA SEMESTRAL - DANOS MORAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. I -
Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços
. II -
Comprovado a tentativa da aluna em aditar o financiamento estudantil de renovação semestral, conforme determinada a Portaria nº 23 de 2011, é vedado a instituição de ensino recusar a matrícula e a frequência sob justificativa de inadimplência contratual
. III -
O dano moral existe pelo efetivo risco de atraso ou não conclusão do curso superior, especialmente porque se trata de semestre destinado a entrega do trabalho de conclusão (TCC)
. IV -
Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.205661-8/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021, sem destaques no original).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA NO SEXTO PERÍODO DO CURSO DE ENGENHARIA.
FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ADITAMENTO DO FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
(...). 3.
O procedimento de renovação do FIES, embora seja obrigação do aluno, está condicionado a efetiva participação da instituição de ensino, a qual deve solicitar o aditamento para depois ser confirmado pelo estudante, conforme se verifica do próprio instrumento contratual
. 3.1.
A Portaria Normativa nº 23/2011, que dispõe sobre o aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, declara que a instituição de ensino, através de comissão própria, deve solicitar o aditamento para posterior confirmação do estudante
. 4.
A renovação do financiamento estudantil se constitui primeiro pela iniciativa e solicitação da instituição de ensino para posterior confirmação do aditamento pelo aluno, de modo que o estudante fica impossibilitado de concluir o aditamento de renovação sem que tenha a instituição de ensino iniciado o procedimento, devendo, em caso de omissão, ser responsabilizada pela não formalização do ato
. 5.
Jurisprudência: "(...) O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), mediante solicitação da CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado
. 3 -
Assim, no caso em que a Instituição de Ensino, por sua falha, não promove o aditamento primeiro (defeito na prestação de serviço), não pode imputar ao estudante a falha no procedimento de renovação
. 4- Negou-se provimento ao apelo." (20150910141818APC, Relator: Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 27/5/2016). 6.
Com efeito, a instituição de ensino que, por sua falha, não promove o aditamento primeiro, iniciando o procedimento de renovação mediante solicitação pelo órgão específico (CPSA), não pode imputar ao estudante a irregularidade no financiamento por falta de aditamento
(...). 8. Recurso provido.
(
Acórdão 1348613
, 07092484520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, TJ/DF, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022